Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726818-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. CORRETORA DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. PREJUÍZO COM INVESTIMENTOS DE RISCO. OPERAÇÕES DE COMPRA A TERMO DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES. RISCOS INFORMADOS E ASSUMIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo. II. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Se o investidor foi devidamente informado dos riscos do investimento realizado no mercado de ações, a corretora não pode ser responsabilizada pelos prejuízos verificados, presente o disposto no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Em se tratando de sentença condenatória, nenhuma valoração autoriza a fixação dos honorários advocatícios fora da escala de 10% a 20% sobre o valor da condenação prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser aplicado, mesmo excepcionalmente, na hipótese em que a incidência da regra geral dos §§ 2o e 6o não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda. VI. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, inciso I, e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 14, caput, § 1o, inciso II, e § 3o, inciso I, do CDC, 47 e 1.015, ambos do Código Civil, aduzindo falha no dever de informação, porquanto os termos de adesão genéricos, assinados pela insurgente, não informavam a respeito das regras das operações de aquisição de ações a termo. Sustenta que o acórdão vergastado desconsiderou a nulidade dos atos praticados pelo administrador, que ignorou os limites da competência definida pelo contrato social. Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Mateus da Cruz Brinckmann Oliveira, OAB/DF no 59.546. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Pedro Madureira de Pinho Luzes, inscrito na OAB/RJ sob no 156.853, e Fabrício Cunha de Almeida, inscrito na OAB/RJ sob o no 144.640. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, caput, inciso I, e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 14, caput, § 1o, inciso II, e § 3o, inciso I, do CDC, e 47 e 1.015, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Conforme se colhe da percuciente valoração probatória contida na r. sentença, a Apelada demonstrou a inexistência de defeito na prestação dos serviços de assessoria e intermediação prestados, circunstância apta a excluir a sua responsabilidade civil pelos prejuízos experimentados pelas Apelantes, presente o disposto no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. (...) as Apelantes foram devidamente informadas sobre os riscos e operavam com desenvoltura no mercado de opções e de compra a termo de ações, não se pode atribuir à Apelada responsabilidade pelos prejuízos verificados, inclusive sob a perspectiva da Resolução CVM 539/2013, cujo artigo 6o ressalva expressamente esse tipo de situação” (ID 44256863). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente - POWER ENGENHARIA LTDA – ME -, bem como em relação à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Mateus da Cruz Brinckmann Oliveira, OAB/DF no 59.546, e Pedro Madureira de Pinho Luzes, inscrito na OAB/RJ sob no 156.853, e Fabrício Cunha de Almeida, inscrito na OAB/RJ sob o no 144.640. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003